Tribunal: STF
Processo: RE 116476
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-06-30
Data de publicação: 1988-06-30

Ementa:
- FUNCIONALISMO. REINTEGRAÇÃO EM CARGO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO. TENDO
A REVISÃO ADMINISTRATIVA O CARÁTER DE RECURSO, SEU REQUERIMENTO
SUSPENDE O FLUXO PRESCRICIONAL, A TEOR DO ARTIGO 4 DO DECRETO
20.910, DE 6.1.1932.  A CONTAR DA DECISÃO JUDICIAL QUE INOCENTOU O
FUNCIONÁRIO, ATÉ A PROPOSITURA DA AÇÃO EM FACE DO INDEFERIMENTO
DA REINTEGRAÇÃO, NÃO TRANSCORRERAM OS CINCO ANOS DO PRAZO DE
PRESCRIÇÃO PREVISTO EM LEI.
RECURSO NÃO CONHECIDO.